Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0724518-43.2020.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO CICERO MONTEIRO, WENES DE SOUZA MONTEIRO, WEILA DE SOUZA MONTEIRO DE OLIVEIRA, TATIANA DE SOUZA MONTEIRO, WELTON DE SOUZA MONTEIRO, THAYANNY EVELYN SOUZA MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista o julgamento do Tema 1074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator